Tribunal: STJ
Processo: 2227857-66.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2908624 - SP (2025/0129979-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: DAVID ANDREATTA FILHO
ADVOGADOS
: PATRICIA AVILA SIMÕES BEZERRA - SP221717
AGATA SILVA LACERDA - SP273050
AGRAVADO
: EDUARDO GATTI BAANI
AGRAVADO
: ELAINE CRISTINA BALBINO
ADVOGADO
: ARNALDO ARGEMIRO DUARTE SOUZA - SP101412
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
INTERPOSTO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. ÓBICE DA
NÃO
SÚMULA No 182/STJ.
CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial, ao fundamento de que a parte
recorrente não impugnou, de forma específica, todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na
origem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial que não ataca especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada pode ser conhecido.

III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos
da decisão agravada, em observância ao princípio da dialeticidade
recursal, acarreta o não conhecimento do agravo interno, nos
termos da
aplicável por analogia.
Súmula no 182/STJ,

4. Não há impugnação específica sobre os capítulos relativos: (i)
inadequação de alegação constitucional como suporte ao recurso
especial; (ii) impossibilidade de fixação de honorários em
contrarrazões na fase de admissibilidade; e (iii) alerta quanto aos
embargos de declaração e à ausência de efeito suspensivo.

IV. Dispositivo
Documento eletrônico VDA52439661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/11/2025 14:38:12
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 8188a436-9b14-441a-8ad8-5512cf3ab64d

5. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
11/11/2025
17/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52439661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/11/2025 14:38:12
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 8188a436-9b14-441a-8ad8-5512cf3ab64d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2908624 - SP (2025/0129979-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: DAVID ANDREATTA FILHO
ADVOGADOS
: PATRICIA AVILA SIMÕES BEZERRA - SP221717
AGATA SILVA LACERDA - SP273050
AGRAVADO
: EDUARDO GATTI BAANI
AGRAVADO
: ELAINE CRISTINA BALBINO
ADVOGADO
: ARNALDO ARGEMIRO DUARTE SOUZA - SP101412
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
INTERPOSTO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. ÓBICE DA
NÃO
SÚMULA No 182/STJ.
CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial, ao fundamento de que a parte
recorrente não impugnou, de forma específica, todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na
origem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial que não ataca especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada pode ser conhecido.

III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos
da decisão agravada, em observância ao princípio da dialeticidade
recursal, acarreta o não conhecimento do agravo interno, nos
termos da
aplicável por analogia.
Súmula no 182/STJ,

4. Não há impugnação específica sobre os capítulos relativos: (i)
inadequação de alegação constitucional como suporte ao recurso
especial; (ii) impossibilidade de fixação de honorários em
contrarrazões na fase de admissibilidade; e (iii) alerta quanto aos
embargos de declaração e à ausência de efeito suspensivo.

IV. Dispositivo
Documento eletrônico VDA52193200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:06:38
Código de Controle do Documento: 5c4efe4a-a84a-4805-b3bc-7c0e0cbd4400

5. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial (e-stj 659-661.)
Segundo a parte agravante (e-stj fls. 664-683), há violação aos arts. 11 e
1.022 do Código de Processo Civil e demonstração de afronta aos arts. 10, 373, I, 434
e 435 do mesmo diploma. As razões recursais também invocam extrapolação do juízo
de prelibação e defendem o cabimento do agravo (art. 1.042 do CPC.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada não apresentou contrarrazões (e-stj fls. 694).
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-stj fls. 591-592):
Alegação de violação a normas constitucionais:
Consigno que a assertiva de ofensa a dispositivo constitucional não
serve de suporte à interposição de recurso especial por fugir às
hipóteses versadas no
III e respectivas alíneas, da Constituição
art. 105,
da República.
Fundamentação da decisão:
Não se verifica a pretendida ofensa aos arts. 11 e 1.022 do CPC,
porquanto as questões trazidas à baila foram todas apreciadas pelo V.
Acórdão atacado, naquilo que à D. Turma Julgadora pareceu pertinente
à apreciação do recurso, com análise e avaliação dos elementos de
convicção carreados para os autos.
Nesse sentido: “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada
violação do artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso
porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em
exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu
pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário
à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso, em negativa de
prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora apreciou as questões
deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção com base
nos elementos de prova que entendeu pertinentes. No entanto, se a
Documento eletrônico VDA52193200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:06:38
Código de Controle do Documento: 5c4efe4a-a84a-4805-b3bc-7c0e0cbd4400

decisão não corresponde à expectativa da parte, não deve por isso ser
imputado vicio ao julgado” (Agravo Interno no Agravo em Recurso
Especial 2061358/DF, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, in DJe de
24.06.2022).
Alegação de violação aos arts. 10, 373, I, 434 e 435 do CPC:
Não ficou demonstrada a alegada vulneração aos dispositivos arrolados,
pois as exigências legais na solução das questões de fato e de direito da
lide foram atendidas pelo V. Acórdão ao declinar as premissas nas quais
assentada a decisão.
Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que “a
simples alusão a dispositivos, desacompanhada da necessária
argumentação que sustente a alegada ofensa à lei federal, não se
mostra suficiente para o conhecimento do recurso especial” (Agravo em
Recurso Especial 1871253/DF, Relator Ministro Marco Buzzi, in DJe de
09.08.2022).
Pedido de fixação de verba honorária formulado em contrarrazões:
De resto, o pedido deduzido nas contrarrazões do recurso especial de
fixação de honorários advocatícios não comporta análise neste momento
processual. Isso porque, nos termos do artigo 85, §1o, do Código de
Processo Civil atual, o pronunciamento a respeito de fixação de verba
honorária dar-se-á por ocasião do eventual julgamento do recurso,
cabendo a esta Presidência apenas a realização do juízo de
admissibilidade dos recursos excepcionais dirigidos às Cortes Superiores.
III. Pelo exposto, INADMITO o recurso especial, com base no art. 1.030,
V, do CPC, ficando, em consequência, prejudicado o pretendido efeito
suspensivo.
IV. Alerto que esta Presidência não conhecerá de eventuais embargos
declaratórios opostos contra a presente decisão. Isto porque o E.
Superior Tribunal de Justiça já consagrou entendimento no sentido de
que os embargos de declaração opostos contra decisão de inadmissão
de recurso especial não têm o condão de interromper ou suspender o
prazo recursal, uma vez que o único recurso cabível contra tal despacho
é o agravo em recurso especial (nesse sentido: AgInt no
3a Turma, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp 1599563/RJ,
Cueva, in DJe de 03.11.2021; AgInt no
4a Turma,
AREsp 1875740/RJ,
Relator Ministro Luis Felipe Salomão, in DJe de 28.10.2021; AgInt nos
EDcl no
Corte Especial, Relator Ministro João
EAREsp 1632917/SP,
Otávio
de
Noronha,
in
DJE
de
11.03.2021
e
AgInt
no
4a Turma, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, in
AREsp 1703448/RS,
DJe de 11.02.2021).
Nos termos do
do CPC e do
parágrafo único,
art. 932, inciso III,
art. 253,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
Documento eletrônico VDA52193200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:06:38
Código de Controle do Documento: 5c4efe4a-a84a-4805-b3bc-7c0e0cbd4400

Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, que o recurso de agravo não
impugna, de maneira efetiva e detida, todos os capítulos da decisão de inadmissão. Do
mesmo modo, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir
a decisão impugnada, bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados
indicados pelas decisões que inadmitiram os recursos especiais ao presente caso, o
que inviabiliza o conhecimento das insurgências.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGAT
DO
NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECI
ART. 535
CPC/1973.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no
Súmula no 182/STJ.
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 726.599/DF,
DJe de
)
20/3/2018,
3/4/2018.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ES
ART. 557
Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativo
9/3/2016:
CPC/1973
do CPC/73, afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da co
art. 557
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da d
art. 545
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julg
REsp n. 1.464.098/GO,
DJe de
)
10/10/2017,
20/10/2017.
Melhor dizendo, não há impugnação específica sobre os capítulos
relativos: (i) inadequação de alegação constitucional como suporte ao recurso especial;
(ii) impossibilidade de fixação de honorários em contrarrazões na fase de
admissibilidade; e (iii) alerta quanto aos embargos de declaração e à ausência de
efeito suspensivo.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no
importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Documento eletrônico VDA52193200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:06:38
Código de Controle do Documento: 5c4efe4a-a84a-4805-b3bc-7c0e0cbd4400

Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e
3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da
justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52193200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:06:38
Código de Controle do Documento: 5c4efe4a-a84a-4805-b3bc-7c0e0cbd4400

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.908.624 / SP
Número Registro: 2025/0129979-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11111974620148260100 22278576620248260000
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DAVID ANDREATTA FILHO
ADVOGADOS : PATRICIA AVILA SIMÕES BEZERRA - SP221717
AGATA SILVA LACERDA - SP273050
AGRAVADO
: EDUARDO GATTI BAANI
AGRAVADO
: ELAINE CRISTINA BALBINO
ADVOGADO
: ARNALDO ARGEMIRO DUARTE SOUZA - SP101412
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CORRETAGEM
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). PATRICIA AVILA SIMÕES BEZERRA, pela parte: AGRAVANTE: DAVID
ANDREATTA FILHO.
TERMO
Documento eletrônico VDA52419785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:56:44
Código de Controle do Documento: 21c81c55-662f-45e8-9d96-51570945d5c8

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
17/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52419785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:56:44
Código de Controle do Documento: 21c81c55-662f-45e8-9d96-51570945d5c8